Tribunal: TJMT
Processo: 0004970-78.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004970-78.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOARES BRANDAO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 70.435.391/0001-52 (REPRESENTANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (REPRESENTANTE), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 04.971.119/0001-62 (REPRESENTANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), SOARES BRANDAO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 70.435.391/0001-52 (REPRESENTANTE), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (REPRESENTANTE), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 04.971.119/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE ANTONIO MAERCIO DE JORGI E PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E REJEITOU OS EMBARGOS E DE SOARES BRANDÃO & CIA LTDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO –
OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO -
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL – OMISSÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ART. 85, §11o DO CPC – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADO – EMBARGOS DO REQUERIDO ACOLHIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é revelar o sentido da decisão, tendo como pressupostos de admissibilidade a ocorrência de erro material, obscuridade, contradição, ou, ainda, omissão sobre questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício pelo julgador, preservando-se, em qualquer caso, a substância do julgado (art. 1022 do CPC).

Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pela
Soares Brandão & Cia Ltda
e
Antônio Maércio de Jorgi e Pontual Fomento Comercial Ltda
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

O embargante Antônio Maércio de Jorgi e Pontual Fomento Comercial Ltda,
aponta omissão no acórdão em relação a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85 § 11, do CPC.

Ao final, pede que os honorários advocatícios sejam fixados no patamar de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa e pugna pelo provimento do recurso.

Por sua vez, o embargante Soares Brandão & Cia Ltda
, alega omissão no voto condutor, em relação ao
“
cerceamento do direito de produção de provas”,
ao argumento de que
a sentença foi proferida antecipadamente dando pela improcedência da ação sem oportunizar a dilação probatória. Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, bem como prequestiona a matéria.

O primeiro embargante
, apresentou contrarrazões rechaçando as alegações do recurso e pugnando pela condenação dos embargantes em litigância de má-fé (ID. 34224012).

O segundo embargante,
apresentou contrarrazões (ID no 33748961), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso, pretende o embargante Antônio Maércio de Jorgi e Pontual Fomento Comercial Ltda, que seja sanada a omissão, no que tange a majoração dos honorários advocatícios sucumbênciais recursais, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11o do CPC, o qual a parte vencida fica obrigada a arcar por expressa previsão legal.

Dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Com efeito, o atual Código de Processo Civil, dispõe que considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, devem ser majorados seus honorários sucumbenciais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1
. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”. (N.U 0086338-67.2018.8.11.0000, ED
86338/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO - POSSIBILIDADE - OMISSÃO SANADA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS - RECURSO PROVIDO - ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.
A majoração da verba honorária, em grau de recurso, por aplicação da regra do art. 85, §11, do Novo CPC, é medida que se impõe independentemente de pedido da parte, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp 1213629/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018).
(ED 100724/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)
(destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – NECESSIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO, 2o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (...)

O § 11 do art. 85 do CPC prevê a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados levando em conta o trabalho adicional do patrono realizado em grau recursal.”

(N.U 0013008-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)
(destaquei)

Sendo assim, de fato, houve uma omissão no acórdão embargado, que apesar de ter sido pleiteado em contrarrazões do recurso (ID. 22134976) e desprovida a apelação, deixou de majorar os honorários recursais.

Dessa forma, considerando que o Magistrado Singular fixou a sentença, a título de honorários, o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entendo razoável e proporcional a majoração para o montante de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o artigo 85, §11 do CPC, supramencionado.

Em outro ponto, não merece prosperar a irresignação da parte embargante quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé da segunda embargante, uma vez que não visualizei nos autos a prática, por parte deste, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Quanto à insurgência do embargante
Soares Brandão & Cia Ltda
, em relação ao “
cerceamento do direito de produção de provas”,
ao argumento de que
a sentença foi proferida antecipadamente dando pela improcedência da ação sem oportunizar a dilação probatória.

Razão não lhe assiste
.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que os documentos acostados aos autos se mostraram suficientes à formação do convencimento e resolução da controvérsia
,
vejamos:

“In casu,
verifica-se que operação de crédito efetivada entre as partes foi documentalmente demonstrada, consoante se infere da cópia do cheque acostados aos autos Id. 22129959, emitida em 10.09.2012, pré-datado para o dia 10.12.2012, que eram substituídos a cada seis meses, até que foram emitidos quatro cheques no valor de R$ 33.266,00 cada um, totalizando R$ 133.064,00, que são objetos de protesto, Id. 22130023.

Outrossim, o próprio apelante em suas razões recursais afirmou, de forma clara, ter emitido o título em questão, afirmando que apenas não os quitou em razão de
“já ter efetuado ao longo desse tempo o pagamento de um total de R$ 192.505,37 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e cinco reais e trinta e sete centavos)”.

Isto é, não negou a emissão regular e válida do cheque protestado
. Quanto a alegação de que pagou os débitos contraídos com os apelados, não obstante constatar que o apelante trouxe com a inicial cópias de vários cheques nominais a Pontual Factoring Fomento e a Antônio Márcio de Jorgi, nota-se que tais documentos não são hábeis a demonstrar que eles foram emitidos para pagamento dos títulos encaminhados a protesto, mesmo porque percebe-se a existência de outros negócios realizados entre as partes, em razão do Contrato de Fomento Mercantil firmado.

Com efeito, nos moldes do artigo 355, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Conforme assegurado pela legislação, se os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas ou abertura da instrução.

Portanto, ficou evidenciado que a pretensão do segundo embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Nesse sentido,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA POR MOTIVO DE EMBRIAGUEZ – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO – NÃO OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APELAÇÃO ADESIVA: LEGITIMIDADE DO SEGURADO EM PLEITEAR INDENIZAÇÃO EM PROL DE TERCEIRO SINISTRADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento , o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 0009714-40.2019.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)
(destaquei)

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
acolho

os embargos de declaração
opostos pelos embargantes Antônio Maércio de Jorgi e Pontual Fomento Comercial Ltda, para sanar o vício apontado e majorar os honorários advocatícios ao valor de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, e
rejeito os embargos de declaração
,

opostos pelo
embargante Soares Brandão & Cia Ltda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020